Tribunal: TJSP
Processo: 1050998-80.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Consignação em Pagamento – Competência Recursal - Prevenção – Processo antecedente distribuído e julgado pela C. 7a Câmara de Direito Privado desta Corte – Ação Consignatória que versa sobre o alcance do já decidido em anterior Ação de Divórcio – Remessa dos Autos à C. Câmara que julgou o Recurso interposto nos Autos da Ação de Divórcio, em vista da conexão entre as

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Consignação em Pagamento – Competência Recursal - Prevenção – Processo antecedente distribuído e julgado pela C. 7a Câmara de Direito Privado desta Corte – Ação Consignatória que versa sobre o alcance do já decidido em anterior Ação de Divórcio – Remessa dos Autos à C. Câmara que julgou o Recurso interposto nos Autos da Ação de Divórcio, em vista da conexão entre as Demandas - Inteligência do artigo 105, caput, do RITJSP - Redistribuição determinada. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050998-80.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante JOÃO CARLOS COELHO, é apelada ANDREIA MARTINES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PENNA MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050998-80.2017.8.26.0576 -Voto no 11789
2
VOTO No: 11789
APELAÇÃO No: 1050998-80.2017.8.26.0576
APELANTE: JOÃO CARLOS COELHO
APELADA: ANDREIA MARTINES
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 1a VARA CÍVEL
JUIZ “A QUO”: SANDRO NOGUEIRA DE BARROS LEITE
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Consignação em Pagamento
Competência Recursal - Prevenção
Processo
antecedente distribuído e julgado pela C. 7a Câmara de
Direito Privado desta Corte Ação Consignatória que versa
sobre o alcance do já decidido em anterior Ação de
Divórcio Remessa dos Autos à C. Câmara que julgou o
Recurso interposto nos Autos da Ação de Divórcio, em
vista da conexão entre as Demandas - Inteligência do artigo
105, caput, do RITJSP - Redistribuição determinada.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de Apelação interposta em face da R. Sentença de fls.
117/120 que, nos Autos de Ação de Consignação em Pagamento, julgou procedente
o pedido, condenando o Réu ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
observado o disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Inconformado, apela o Réu (fls. 123/136) pugnando pelo
reconhecimento de seu direito de recusar o depósito efetuado pela Autora, pois
inexiste a relação creditícia que esta última alega existir. Pede a inversão do Julgado
e a revogação da Gratuidade Processual concedida à Requerente. Subsidiariamente,
requer a declaração de que a partilha não abrange as parcelas do financiamento do
Imóvel pagas antes do casamento.
Recurso
processado
regularmente,
com
apresentação
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050998-80.2017.8.26.0576 -Voto no 11789
3
Contrarrazões (fls. 140/147).
É o breve Relatório.
Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por
Andreia Martines em face de João Carlos Coelho.
Para tanto, alega que se divorciou judicialmente do Réu mediante
sentença que partilhou Imóvel financiado junto à Caixa Econômica Federal, nos
seguintes termos: cada ex-cônjuge ficou com quinhão ideal correspondente a 50%
da soma das parcelas pagas até a separação de corpos, ocorrida em 13.08.2014,
sendo que “deverão ser creditadas, nos respectivos quinhões individuais, as
prestações eventualmente pagas por cada Parte após a separação de fato do
casal”.
Ocorre que, depois da separação de fato, o Demandado quitou
antecipadamente as 141 (cento e quarenta e uma) parcelas vincendas, sem lhe dar
prévia ciência e com o intuito de aumentar o quinhão dele, razão pela qual ajuizou a
presente Ação com o objetivo de consignar, com juros e correção monetária, a
metade do valor dispendido em liquidação antecipada e, assim, manter seu quinhão
na proporção de 50% (cinquenta por cento).
O Digno Juiz Sentenciante julgou procedente o pedido, sob o
fundamento de que “Seria odioso que aquele com maior condição financeira,
independentemente da anuência do outro, efetuasse rapidamente o pagamento do
valor remanescente e se tornasse proprietário de quinhão maior, ainda mais
quando o valor do pagamento é bem inferior ao valor real de Mercado do Imóvel,
como narrado pelo próprio Requerido em sua defesa.” (fl. 119).
O Recurso não comporta conhecimento por esta C. Câmara, pois a
Câmara que primeiramente recebeu Apelo concernente a Ação de Divórcio entre as
mesmas Partes, foi a Egrégia 7. Câmara desta Corte de Justiça.
E a presente Lide se resume a definir qual valor é o correto no que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050998-80.2017.8.26.0576 -Voto no 11789
4
diz respeito ao financiamento do Imóvel partilhada naquela Demanda.
Sendo este o quadro, é evidente a conexão da presente Demanda
com a precedente Ação de Divórcio (no 1016366-33.2014.8.26.0576) envolvendo as
mesmas Partes, cuja Apelação, restrita à questão dos alimentos, foi julgada pela C.
7a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal em 12.01.2017.
Nesta senda, dispõe o art. 105, “caput”, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que:
“Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a Competência preventa para os feitos originários
conexos e para todos os Recursos, na causa principal, cautelar
ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivados do mesmo ato, fato, Contrato ou relação jurídica, e
nos Processos de Execução dos respectivos Julgados” (grifo
nosso).
Nestes termos, a fim de evitar decisões contraditórias e com
arrimo no artigo supracitado, estes Autos devem ser remetidos à C. 7a Câmara de
Direito Privado deste E. Tribunal para o julgamento da presente causa de forma
homogênea, esclarecendo qual o alcance do título judicial produzido no bojo de
referida Ação de Divórcio.
Neste sentido, já se manifestou esta E. Colenda Câmara, conforme
se denota do V. Aresto que se pede a vênia para colacionar:
“COMPETÊNCIA RECURSAL. PREVENÇÃO. PRECEDENTE
RECURSO JULGADO PELA C. 4a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO.
REMESSA
DOS
AUTOS.
Prevenção
pelo
conhecimento anterior de questão relativa à Lide. Inteligência do
artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050998-80.2017.8.26.0576 -Voto no 11789
5
de São Paulo. Não conhecimento do Recurso, determinando-se a
remessa dos Autos.”. (Apel. no 1008203-04.2017.8.26.0562 Rel.
Carlos Alberto Garbi Santos 12/12/2017).
Deste modo, devem estes Autos ser encaminhados à Egrégia 7a
Câmara de Direito Privado, uma vez que caracterizada a conexão entre as
Demandas.
Ante todo o exposto, NÃO SE CONHECE do presente Recurso,
devendo os Autos serem encaminhados à C. Câmara supramencionada, com as
nossas homenagens.
Penna Machado
Relatora